Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, CPC). E a apontada irregularidade (não apresentação dos demonstrativos da evolução do débito) não configura hipótese de inépcia da petição inicial
2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, o que não se verifica no presente caso.
3. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969, Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS, Súmula 539/STJ; STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013). 3.1 No que diz respeito à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 3.2 A apelante teve ciência das cláusulas contratuais e livremente as aceitou quando assinou o contrato, taxas que restaram expressas, capitalização dos juros no contrato em questão que se encontra em conformidade com a legislação de regência e atende aos parâmetros fixados pela Corte Superior. Ademais, não prospera a alegação da apelante de que houve excesso na cobrança, pois sequer juntou aos autos elementos aptos a embasar tal alegação.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). 4.1 Como não foi demonstrada a estipulação contratual de incidência de comissão de permanência, tampouco sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
5. Quanto aos juros moratórios, no que tange à sua limitação, estabelece a Súmula 379 do STJ: “Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” 5.1 De acordo com o STJ, os juros moratórios não se limitam a 1% (um por cento) ao mês, vedada, contudo, a abusividade na cobrança que pode levar à revisão, o que não é a situação dos autos.
6. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da dívida nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re, conforme definido em sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.